Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. HERDEIRO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESPÓLIO PARA DEFENDER O PATRIMÔNIO QUE COMPÕE O ACERVO HEREDITÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Impõe-se a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida quando a prova dos autos demonstra que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Precedentes.
2. Havendo inventário em tramitação, os bens permanecem na forma indivisa. Portanto, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado em juízo.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas razões recursais acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito.